Tribunal: TJSP
Processo: 1020371-37.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SÍNDROME DE FOURNIER GRAVE. TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. DIREITO À SAÚDE. A saúde é um direito social e de todos, e um dever do Estado. Art. 196 da CF. Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. Imprescindibilidade do tratamento demonstrada. Relatório médico fundamentado. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SÍNDROME DE FOURNIER GRAVE. TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. DIREITO À SAÚDE. A saúde é um direito social e de todos, e um dever do Estado. Art. 196 da CF. Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. Imprescindibilidade do tratamento demonstrada. Relatório médico fundamentado. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.